Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Pelo princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos definidos na petição inicial, de modo que não pode ir além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se afastar (extra petita).
2. No caso dos autos, o magistrado julgou fora dos limites estabelecidos na petição inicial, fato que caracteriza sentença extra petita.
3. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, embora possa comportar juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade.
4. Havendo alegação de fato negativo e pedido de inversão do ônus probatório, não é possível o julgamento antecipado da lide, se for indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
5. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime.